Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - LIBERDADE PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ARGUIÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA – RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1) As medidas cautelares diversas da prisão – incluindo a fiança – também se submetem à característica da excepcionalidade, isto é apenas devem ser decretadas quando devidamente amparadas na lei. O art. 282 do CPP expressamente dispõe que as medidas cautelares se submetem à necessidade e à adequação.
2) Se o juiz fixou medidas que, por si sós, são suficientes a assegurar o comparecimento do paciente aos atos da investigação e do processo penal, revela-se desproporcional o arbitramento de fiança em valor incompatível com a realidade financeira do preso.
3) Não se revela razoável, sobretudo em virtude da situação pandêmica, a permanência do indicado na prisão, por não possuir condições de pagar a fiança, sobretudo se se trata de alguém primário e que, a princípio, não representa risco à ordem pública.
4) Concedida a ordem.